Tribunal: TJMT
Processo: 1006024-95.2024.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006024-95.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO SALES DO NASCIMENTO - CPF: 134.488.201-30 (APELANTE), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES CONTA PASEP. PRAZO PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES REALIZADOS NA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TEORIA DA ACTIO NATA. COMPROVADA CIÊNCIA COM EXTRATOS E MICROFILMAGENS. SAQUE NÃO EFETIVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No momento do saque, se este tivesse procedido, não haveria como o autor ter ciência dos desfalques, e segundo o Tema 1150 do STJ, é a partir da ciência dos desfalques de forma comprovada que se inicia o prazo prescricional. Observa-se que o autor procurou informações, e inclusive elaborou laudo pericial, e nos autos não consta que o autor realizou saques no ano de 2011, mas sim que não havia valores disponíveis, conforme informação obtida.

Assim, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição para o fato em questão. De acordo com a teoria da actio nata, a ciência inequívoca se tem com o fornecimento dos extratos e microfilmagens aliado ao fato de que, mediante perícia, foram obtidos valores que deveriam ser resgatados e não o foram.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1006024-95.2024.8.11.0004 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: JOAO SALES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO SALES DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão consistente na devolução de valores atualizados depositados na conta PASEP, com fundamento no Tema Repetitivo 1.150, do Superior Tribunal de Justiça e julgou extinto o processo com resolução do mérito e condenou a parte autora ao das custas processuais. No entanto, a referida verba deverá ficar sob a condição suspensiva de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3o, CPC/2015, uma vez que é beneficiária da Justiça Gratuita.

O apelante sustenta que em conformidade com o princípio da actio nata, o termo a quo da prescrição para as Ações relacionada ao Fundo Pasep surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada; o entendimento no sentido de que o curso do prazo prescricional do direito de reclamar é iniciado somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências; considerando o recente entendimento do STJ e o fato de que o apelante somente tomou ciência inequívoca de lesões contínuas e permanentes de seu patrimônio do fundo PASEP quando da disponibilização das microfilmagens da conta vinculada ao fundo no ano de 2023, oportunidade em que todos os servidores públicos, enquadrados na situação fática julgada, ficaram, verdadeiramente cientes do dano sofrido, visto que somente com a repercussão da matéria tratada e, com o julgamento ocorrido, é que se fez ser possível existir, de forma concreta e indiscutível, a lesão ao direito ora perseguido; alega que o saque do valor no ano de 2011 não há nos autos, ou qualquer informação do apelante sobre conhecimento de saldo no ano de 2011 e muito menos documentos que guarda relação com esse referido ano, ou seja, também equivocou-se o Magistrado de origem nesse ponto; o apelante ao tempo de sua aposentadoria não teve acesso as microfilmagens dos extratos de sua conta vinculada ao Pasep, sobretudo de forma detalhada, sendo o dia (06/01/2024) que comprovadamente restou identificado os diversos desfalques sobre os valores que estavam vinculados na sua conta PASEP, operações estas que não foram realizadas e nem autorizadas pelo apelante; não há que se falar em prescrição do direito subjetivo do apelante em relação a presente demanda, vez que, comprovadamente, somente em 06 de janeiro de 2024 após ter acesso a todas microfilmagens dos extratos, o apelante teve ciência inequívoca de saldo remanescente e, por consequência, identificou diversos desfalques sem justificativa na sua conta individual vinculada ao Fundo PASEP; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença para afastar a prescrição e retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAO SALES DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão consistente na devolução de valores atualizados depositados na conta PASEP, com fundamento no Tema Repetitivo 1.150, do Superior Tribunal de Justiça e julgou extinto o processo com resolução do mérito e condenou a parte autora ao das custas processuais. No entanto, a referida verba deverá ficar sob a condição suspensiva de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3o, CPC/2015, uma vez que é beneficiária da Justiça Gratuita.

Acerca da questão debatida, quanto a prescrição de ressarcimento e devolução de valores correspondentes a conta PASEP, há o tema 1.150 do STJ, que assim definiu:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Dos autos, o autor solicitou em 07.11.2023 os extratos vinculados à sua conta do Fundo PASEP, e, por meio de perito contábil foi informado que ocorreram diversos saques e resgates indevidos de valores de sua conta, não autorizadas pelo autor.

Assim, confeccionado laudo apontando o valor do desfalque.

Afirma não ter recebido os valores devidamente corrigidos em razão dos desfalques, cuja pretensão surgiu a partir de tal conhecimento, já que não houve saque por parte do autor.

A sentença reconhece a prescrição ao argumento de que o autor efetuou o saque no ano de 2011, e, a partir daí iniciou-se o prazo prescricional, tendo transcorrido tal prazo.

Contudo, de acordo com o Tema 1150 do STJ, a pretensão do autor nasce quando comprovadamente, ele toma ciência de que houve efetivo desfalque na conta vinculada ao PASEP.

No momento do saque, se este tivesse procedido, não haveria como o autor ter ciência dos desfalques, e segundo o Tema 1150 do STJ, é a partir da ciência dos desfalques de forma comprovada que se inicia o prazo prescricional.

Observa-se que o autor procurou informações, e inclusive elaborou laudo pericial, e nos autos não consta que o autor realizou saques no ano de 2011, mas sim que não havia valores disponíveis, conforme informação obtida.

Assim, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição para o fato em questão.

Já que solicitou os extratos no ano de 2023, vindo a comprovação a ser confirmada no ano de 2024, momento em que sua pretensão passa a existir porque não houve o efetivo saque de sua parte, bem como de acordo com a teoria da actio nata, a ciência inequívoca se tem com o fornecimento dos extratos e microfilmagens aliado ao fato de que, mediante perícia, foram obtidos valores que deveriam ser resgatados e não o foram.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES INDEVIDOS DE CONTA PASEP – PRESCRIÇÃO – TEORIA DA ACTIO NATA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO – DATA DO FORNECIMENTO DOS EXTRATOS E MICROFILMAGENS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se a teoria da actio nata para o termo inicial do prazo prescricional da pretensão ressarcitória, que não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. 2. Pretendendo o Autor o ressarcimento pelos prejuízos materiais e morais decorrentes da má administração da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil, aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3o, do CC, cujo termo inicial de contagem apenas ocorreu em 25/09/2017, quando teve ciência do dano a partir do fornecimento dos extratos e microfilmagens pela instituição financeira. 3. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso em epígrafe, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em dar provimento ao presente recurso, para afastar a prescrição e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, tudo nos termos do voto do Relator, e notas taquigráficas, acaso existentes. Recife, data registrada no sistema. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator CK
(TJ-PE - AC: 00190106620188172001, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA  PRAZO DECENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sobral/CE, que além de reconhecer a ilegitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. 2. Inicialmente, a preliminar de incompetência absoluta do Juízo não merece prosperar, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil. 3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece guarida, posto que a instituição bancária requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute os supostos desfalques na conta do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP) decorrentes da gestão inadequada do fundo pela instituição financeira apelada, baseada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária e de percentual de juros. 4. Da mesma forma, a preliminar de prescrição não merece prosperar, por ser inaplicável a lide o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32, já que a mencionada norma somente trata da prescrição dos entes pertencentes à administração direta e o Banco do Brasil integra a administração indireta. Dessa forma, na ausência de regra específica o Código Civil preceitua em seu art. 205 que o prazo prescricional será de 10 (dez) anos, tendo este o seu termo inicial, segundo a teoria do actio nata, a partir do conhecimento da violação do direito pretendido (art. 189 do CC/02), isto é, em 2019, quando recebeu os extratos de sua conta do PASEP. É evidente, portanto, que da ciência inequívoca do direito violado até o ajuizamento da ação, no mesmo ano, não transcorreu o prazo decenal, o que afasta a incidência da prescrição. 5. A demanda necessita de dilação probatória, especialmente em relação a perícia, uma vez que necessário conhecimento contábil para apurar os valores apontados pelo autor como devidos pela instituição financeira ré. 6. Recurso conhecido e provido, reconhecendo-se a legitimidade passiva do banco réu, afastando-se a prescrição e determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de 1o grau para o regular processamento do feito. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 9 de março de 2021 RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator e Presidente do Órgão Julgador (TJ-CE - AC: 02225860720208060001 CE 0222586-07.2020.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2021, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA – PASEP - ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).

A realização de perícia técnica contábil é essencial para apuração da verdade real em casos em que se alega a realização de saques indevidos na conta Pasep, ante a complexidade dos cálculos.

(N.U 0015024-15.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição, e, determino o retorno dos autos a Comarca de origem para processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024